Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717893-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: THAIS REGINA GONCALVES DE CARVALHO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e de indisponibilidade dos bens da agravada (proc. no 0010095-77.2015.8.07.0007, ID no 63993158, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: "[...] III. DO CNIB O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Centra Nacional de Indisponibilidade de bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, esse sistema não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Noutras palavras, nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, o CNBI visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, este Juízo realiza pesquisa de imóveis de executados, em âmbito local, por intermédio do sistema e-RIDF, sem nenhum custo para o exequente. Nessa perspectiva, caso o exequente tenha interesse em realizar pesquisa mais ampla ou de âmbito nacional, não há necessidade de ordem judicial, pois os assentos de registro de imóveis são públicos e tangíveis, pois basta ao interessado requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Centra Nacional de Indisponibilidade de bens - CNIB. IV. DAS MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (SUSPENSAÕ DA CNH) O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da CNH. Como cediço, o CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a suspensão da CNH é medida que, por ora, mostra-se inadequada e desproporcional, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos. Portanto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo. [...]" Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que as medidas pleiteadas seriam adequadas, uma vez que constituiriam meio coercitivo para que a devedora, ora agravada, providencie o pagamento dos valores devidos. Acrescenta que o art. 139, IV do CPC permite a adoção de medidas indutivas, coercitivas e mandamentais para compelir o devedor a cumprir a obrigação de qualquer natureza. Afirma que a suspensão da carteira de habilitação não ofende o direito de ir e vir, conforme decidiu o STJ no julgamento do RHC no 97.876/SP. Com esses fundamentos, requer a reforma da decisão para que seja deferida a suspensão da CNH da agravada, a fim de garantir o recebimento dos valores devidos, assim como a declaração de indisponibilidade dos bens existentes em nome da devedora por meio do sistema CNIB. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. É o necessário. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.010, inciso I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC). Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Impende ressaltar que o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Na origem, a agravante requereu a suspensão da CNH da agravada, como medida coercitiva para obrigá-la a pagar os valores que lhes são devidos. Entretanto, não demonstrou que ela seja titular de habilitação válida para conduzir veículos automotores, o que mitiga a eficácia da medida. O Poder Judiciário não pode ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial. A informação quanto ao eventual cadastro da agravada no registro nacional de habilitados à condução de veículos automotores pode ser facilmente obtida pelos advogados mediante requerimento formulado perante o órgão executivo de trânsito direcionado à autoridade competente. Além disso, conforme consignado na decisão recorrida, a medida pleiteada mostra-se inadequada no atual estágio da ação de execução, pois há diligências pendentes de realização e que poderiam se adequar à finalidade da demanda que é o recebimento do crédito e não a punição da devedora. Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB, conforme ponderado na decisão recorrida, esse mecanismo foi desenvolvido para que houvesse uma cooperação entre os tribunais e os órgãos públicos nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e administrativos. Por conseguinte, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor, razão pela qual é ineficaz para a pretensão da agravante. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. SREI. INCABÍVEL. CONSULTA LIVRE. Não merece conhecimento o pedido realizado apenas em sede recursal, sob pena de se configurar supressão de instância. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema SREI encerra encargo do qual o agravante não se encontra desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial. (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição] Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO